Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE CONFIGURADA. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, ou o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33), com consequente redução máxima da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio na diligência policial que resultou na apreensão de drogas; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial na residência do acusado é legítimo quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme interpretação do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da tese firmada no STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).
4. No caso, a abordagem foi antecedida de campana e monitoramento policial baseados em denúncias específicas, e o flagrante se consumou com a apreensão de 14,24g (quatorze gramas e vinte e quatro centigramas) de skunk em poder do acusado, que confessou pretender vender 100g (cem gramas) da droga por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ensejando busca domiciliar onde se encontraram 77,46g (setenta e sete gramas e quarenta e seis centigramas) adicionais de skunk e uma balança de precisão.
5. A natureza permanente do delito de tráfico de drogas autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial quando constatado flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
6. As provas são lícitas, pois derivadas de diligência amparada em justa causa e fundada suspeita, não se aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, § 1o).
7. A materialidade do crime resta comprovada pelos laudos periciais e autos de apreensão, e a autoria é confirmada por depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados por conversas no celular do acusado (Laudo de Informática) que tratam de negociações de entorpecentes.
8. O conjunto probatório evidencia o dolo de traficar, diante da quantidade total de 91,7g (noventa e um gramas e sete decigramas) de skunk, da balança de precisão e das mensagens de comercialização, afastando a hipótese de uso pessoal.
9. A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui elevado valor probatório e é suficiente para sustentar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.
10. O reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33) exige a demonstração cumulativa da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. Ainda que primário e de bons antecedentes, o acusado demonstra dedicação habitual ao tráfico, revelada pela reiteração de negociações ilícitas e pela apreensão de instrumentos típicos da mercancia, o que impede a incidência da causa de diminuição.
11. Pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão qualificada, que, contudo, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), inexistindo agravantes. Ausentes causas de aumento ou diminuição aplicáveis. O regime semiaberto é adequado ao quantum de pena e à gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.